Tribunal: TJDFT
Processo: 0741947-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CALTA-CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos de ação ordinária (ID 70923012, dos autos de origem), em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo suscitou incompetência territorial, bem como o descabimento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme decisão combatida abaixo colacionada: Trata-se de ação de ordinária proposta por CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. partes qualificadas nos autos. Busca a requerente, em suma, discutir o conteúdo do contrato ID 52733569, firmado pela sucursal da requerida no Estado do Tocantins. A requerida suscitou, em sua contestação, preliminar de incompetência territorial. Inicialmente, é importante salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes não configura relação de consumo. Tal conclusão decorre do fato de que a requerente não se enquadra no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não é destinatária final do serviço telefônico em discussão. Antes, os serviços de telefonia se incorporam no processo produtivo de sua atividade econômica precípua, de modo que não há de se falar em enquadramento nas balizas da teoria finalista. Tal conclusão não se altera ao se analisar a questão sob a perspectiva da teoria finalista mitigada, pois, mesmo que deixado de lado o fato de que a autora não é destinatária final fática do produto, também não produziu nada nos autos no sentido de evidenciar sua vulnerabilidade perante a requerida, a vedar qualquer aplicação do CDC no caso concreto. Adiante, compulsados os autos, verifico que a requerente indica seu endereço como “sede na Fazenda buqueirão das broacas, S/N, Zona Rural, Taguatinga - TO, CEP:60.175-047, com sede administrativa no SIA, Trecho 03, Lote 335, 4° Pavimento, Brasília-DF”. Do conteúdo do contrato social trazido aos autos (ID 52733468) colhe-se, contudo, que a cláusula primeira indica como sede apenas a Fazenda Buqueirão das Broacas, S/N, Zona Rural, Taguatinga - TO, CEP:60.175-047, sendo na cláusula segunda indicada a existência de duas filiais, um situada em Luis Eduardo Magalhães/BA e outra em Rio da Conceição/TO. Assim, destituída de qualquer previsão legal a afirmação da existência de “sede administrativa no SIA, Trecho 03, Lote 335, 4° Pavimento, Brasília-DF”, a escolha do Distrito Federal para o ajuizamento desta demanda se mostra carente de arrimo legal. De fato, mesmo que se pudesse cogitar da aplicação do CDC, a requerente não possui domicílio nesta circunscrição, conforme conteúdo do contrato social (ID 52733468) e do comprovante de inscrição ID 52733530, sendo de se notar, ademais, que as contas questionadas foram remetidas ao endereço “Q 55 LT 23 DO LD DO HOTEL BAMBU MIMOSO I 47850-000 LUIS EDUARDO MAGALHAES – BA” (Dentre outras o ID 52734598). Assim, em tendo o contrato questionado sido firmado em Palmas, no Estado do Tocantins (ID 52733569), unidade onde a requerida possui agência/sucursal, a aplicação da regra geral de foro indica que é perante aquela comarca que deve tramitar a presente contenda (art. 53, III, “b” do NCPC). Portanto, com fulcro no art. 53, III, “b” do NCPC, DECLARO a INCOMPETÊNCIA desta justiça distrital para o conhecimento da demanda, DETERMINANDO a remessa dos autos para uma das Varas com competência para exercício da jurisdição cível em Palmas/TO. Oportunamente, preclusa esta decisão, promova a diligente secretaria a redistribuição dos autos para uma das Varas com competência para exercício da jurisdição cível em Palmas/TO. Publique-se. Intimem-se. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 19474190) sustenta que, na decisão interlocutória, o douto juízo afirma que o negócio jurídico apresentado não constitui uma relação de consumo, pois a agravante/autora se utiliza dos serviços prestados pela agravada/ré, não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que essa fundamentação não merece prosperar, uma vez que a agravante/autora não utiliza os serviços de telefonia como insumo em sua atividade comercial, sendo assim passível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às empresas jurídicas, conforme preceitua o artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que por se tratar de uma relação consumerista entre a agravante e a agravada, nos termos do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a seu favor, é um direito básico da recorrente para lhe garantir a facilitação da defesa de seus direitos. Acrescenta que o Juízo a quo alega incompetência territorial, pois a parte agravante/autora não comprovou ter filial em Brasília-DF, e por isso, em tendo o contrato questionado sido firmado em Palmas-TO, é perante aquela comarca que deve tramitar a presente contenda. Argumenta que tal alegação não deve ser acolhida, pois é possível que, por se tratar de uma relação de consumo, o consumidor escolha um foro diverso do seu domicílio a fim de se valer da aplicação do princípio que determina a facilitação da defesa de seus direitos. Pleiteia o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, sob o argumento de que a remessa do feito para comarca diversa da escolhida pela agravante/autora poderá trazer prejuízos processuais e de direito, bem como a continuação do processo e a modificação da decisão poderão levar a decisões conflitantes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada na sua totalidade, determinando a manutenção da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, ainda, o reconhecimento da relação de consumo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Preparo (ID 19903024). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à agravante/autora. De um lado, há a declaração da incompetência desta justiça distrital para o conhecimento da demanda. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/autora pela determinação de imediata remessa dos autos para uma das Varas com competência para exercício da jurisdição cível em Palmas/TO, antes da análise do mérito desse agravo de instrumento, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude à norma processual. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.